Tribunal: TJBA
Processo: 8130396-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130396-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA RIGOLI ROSSI PALMA, MARIA FERNANDA MORETTO, RAQUELINE TALITA ALBERTO PEREIRA LOZANO

APELADO: ALEXANDRE SANTANA DE SOUZA 05824891567 e outros

Advogado(s)
:
VIRGINIA FRANK PEREIRA, VIVIANNE FRANK PEREIRA GONDIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. TEORIA DA APARÊNCIA. ANUÊNCIA DO TITULAR PARA UTILIZAÇÃO DO CNPJ POR TERCEIRO. BOLETOS BANCÁRIOS E NOTAS FISCAIS REGULARMENTE EMITIDOS. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Supley Laboratório de Alimentos e Suplementos Nutricionais Ltda. contra sentença que julgou procedentes os embargos monitórios opostos por Alexandre Santana de Souza e Alexandre Santana de Souza (empresário individual), declarando a inexigibilidade do débito em razão da ausência de comprovação da relação jurídica e da entrega das mercadorias em endereço desconhecido pelo apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é aplicável a teoria da aparência ao caso, em razão do uso do CNPJ do apelado por terceiro, autorizada expressamente pelo próprio apelado; (ii) estabelecer se os documentos apresentados (boletos bancários, notas fiscais, comprovantes de entrega e instrumentos de protesto) são suficientes para instruir a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelado admitiu que autorizou o uso de seu CNPJ e a alteração do endereço da empresa para Ilhéus/BA por terceiro, criando situação que justificou a confiança legítima do apelante, caracterizando situação típica de aplicação da teoria da aparência, que visa proteger os terceiros de boa-fé que contratam com base na aparência de regularidade.

A documentação apresentada (boletos bancários, notas fiscais e comprovantes de entrega) é suficiente para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, pois constitui prova escrita do crédito, não se exigindo assinatura do devedor.

O endereço registrado nas notas fiscais e comprovantes de entrega corresponde ao CNPJ da empresa do apelado, conforme cadastro na Receita Federal, reforçando a presunção de regularidade e validade do negócio jurídico.

A responsabilidade pela eventual utilização indevida do CNPJ recai sobre o apelado, que, ao permitir o uso por terceiro, contribuiu para a criação da aparência de legitimidade e deve arcar com as consequências de sua própria negligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A autorização para uso do CNPJ por terceiro e a alteração do endereço da empresa criam situação de aparência que justifica a responsabilização do titular perante terceiros de boa-fé, que contrataram com base na presunção de legitimidade.

Boletos bancários, notas fiscais, comprovantes de entrega e instrumentos de protesto constituem documentos idôneos para instruir ação monitória, dispensando assinatura do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 85, § 2º; CC, art. 889, § 3º; Lei nº 9.492/97, art. 8º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2255204/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3 - Terceira Turma, j. 13/11/2023, DJe 17/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8130396-13.2020.8.05.0001, em que é apelante SUPLEY LABORATÓRIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA e apelado ALEXANDRE SANTANA DE SOUZA e ALEXANDRE SANTANA DE SOUZA (empresário individual), acordam os Desembargadores integrantes da Xª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator, que integra este julgado.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01